Tribunal: TJSP
Processo: 1062026-45.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO – DISTRIBUIÇÃO DE OUTRA DEMANDA COLIMANDO RESTABELECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA – AUTOR QUE CONFESSA QUE, DESDE A RELIGAÇÃO, OCORRENTE POR FORÇA DE TUTELA DEFERIDA EM AÇÃO PRIMEVA, NÃO TEM REALIZADO PAGAMENTOS – RÉ QUE, INTIMADA, APRESENTOU APENAS FATURAS REFERENTES A PERÍODO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO – DISTRIBUIÇÃO DE OUTRA DEMANDA COLIMANDO RESTABELECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA – AUTOR QUE CONFESSA QUE, DESDE A RELIGAÇÃO, OCORRENTE POR FORÇA DE TUTELA DEFERIDA EM AÇÃO PRIMEVA, NÃO TEM REALIZADO PAGAMENTOS – RÉ QUE, INTIMADA, APRESENTOU APENAS FATURAS REFERENTES A PERÍODO ANTERIOR – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE QUE SE RESTRIGIU ÀS FATURAS DE 2021, OBSERVANDO-SE NEGATIVAÇÕES ATINENTES A 2022 - NECESSÁRIA ANULAÇÃO DA R. DECISÃO PARA SE EVITAR O AJUIZAMENTO DE UMA TERCEIRA AÇÃO POR EVENTUAL INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO DE FATURAS VENCIDAS POSTERIORMENTE – RÉ QUE DEVERÁ SER INTIMADA PARA APRESENTAR AS FATURAS EM ABERTO, SOB PENA DE AMPLIAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE, COM BAIXA DE RESTRIÇÕES E FIXAÇÃO DE ASTREINTE PARA REATIVAÇÃO DA LINHA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.